Tribunal: TJSP
Processo: 2209246-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209246-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado VALDIR DE
ARRUDA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209246-07.2020.8.26.0000 -Voto no 30.943
2
Voto no 30.943
Agravo de instrumento no 2209246-07.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: VALDIR DE ARRUDA MELO
Origem: 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade
Questão que foi
decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença
instaurado na ação acidentária movida por VALDIR DE ARRUDA MELO, que
homologou conta de liquidação elaborada pelo contador judicial.
O agravante afirma que o benefício concedido não é devido nos períodos
em que o segurado exerceu atividade remunerada. Pede a exclusão das parcelas
respectivas.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 08/09).
Oferecida resposta (fls. 14/17).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209246-07.2020.8.26.0000 -Voto no 30.943
3
É o relatório.
A irresignação não merece acolhimento, em razão da tese firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator